Tribunal: TJSP
Processo: 0026505-97.2005.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO POPULAR – CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DE CORRÉUS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0026505-
97.2005.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são apelantes
FELIPE MENDES SAID (PRESIDENTE COMISSÃO), THIAGO SILVA
MACHADO (EX-DIRETOR), SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e
ARMANDO TAVARES FILHO (EX-PREFIETO), são apelados WILSON
GARCIA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Regiane Cristina Ferreira Braga, a) concederam a Thiago Machado e Felipe
Mendes Said os benefícios da assistência judiciária gratuita; b) indeferiram a
sustação do julgamento; c) rejeitaram as preliminares e a alegação de prescrição;
d) não se conhece do mérito do apelo de Felipe; e) deram provimento aos recursos
de Thiago Silva Machado, SP Alimentação e Serviços Ltda. e Armando Tavares
Filho, para julgar improcedente a ação popular, decisão em tudo estendida a Luiz
Ferreira da Silva, Paulo Roberto Almeida Souza, Elaine Aparecida dos Santos
Sampaio, Felipe Mendes Said, José Carlos da Silva Santos e Sandra Regina Reis
Sampaio com base no art. 1.005 do Código de Processo Civil, ante a identidade de
situações. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.330
APELAÇÃO CÍVEL No 0026505-97.2005.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APELANTES: FELIPE MENDES SAID E OUTROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AÇÃO POPULAR CONTRATO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
AUSÊNCIA DE
PROVA DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE

DEMANDA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

RECURSOS DE CORRÉUS PROVIDOS.
Cuida-se de ação popular movida por Wilson Garcia
(substituído no polo ativo pelo Ministério Público
fls. 1.628) contra
Armando Tavares Filho, Luiz Ferreira da Silva, Thiago Silva Machado,
Paulo Roberto Almeida Souza, Elaine Aparecida dos Santos Sampaio,
Felipe Mendes Said, José Carlos da Silva Santos, Sandra Regina Reis
Sampaio e SP Alimentação e Serviços Ltda., julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 2.170/2.177vo, para declarar a
nulidade do contrato administrativo no 100/2005 e condenar os réus a
ressarcirem
a
Municipalidade
de
Itaquaquecetuba
dos
valores
desembolsados em razão do pacto.
Felipe, Thiago, SP e Armando apelaram, os dois primeiros
requerendo os benefícios da assistência judiciária, Felipe a sustação do
julgamento até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a
inconstitucionalidade material da Lei no 8.429/92, os quatro suscitando
não concomitantemente preliminares de inépcia da inicial, impossibilidade
dos pedidos alternativos, incompetência absoluta da Justiça Estadual,
ilegitimidade passiva de parte, litispendência ou continência, inadequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da via eleita e cerceamento de defesa, Felipe e Armando alegando
ocorrência da prescrição, no mérito propriamente dito todos buscando a
improcedência, argumentando com a legalidade da contratação da SP
pela Municipalidade de Itaquaquecetuba e subsidiariamente afirmando
que como os serviços foram prestados, a condenação ao ressarcimento
implica em enriquecimento ilícito do ente público.
Recursos
regularmente
processados,
com
resposta,
opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do
apelo de Felipe e provimento dos demais.
É o relatório.
Nada
havendo
que
infirme
as
declarações
de
hipossuficiência formuladas por Felipe e Thiago, é caso de conceder-lhes
justiça gratuita.
De outra parte, o presente julgamento não depende de
qualquer pronunciamento da Suprema Corte, não havendo lugar para
cogitar-se de suspensão.
Da mesma forma, a petição inicial preenche todos os
requisitos do estatuto processual civil da época em que foi apresentada,
contendo inclusive os pedidos, em relação aos quais não existe
incompatibilidade, e os respectivos fundamentos jurídicos.
Descabida também a preliminar de incompetência absoluta
do juízo.
Em primeiro lugar, não existe prova de que a contratação da
empresa SP Alimentação e Serviços Ltda. tenha sido levada a efeito com
verbas federais, o que aliás mostra-se incompatível com o contido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula sexta do contrato de fls. 1.591/1.599 e com o afirmado pela
própria contratada nas razões recursais: “a merenda é custeada em
grande parte pelo município com verba própria”.
Mas ainda que fosse diferente, a situação não se
modificaria, à luz do disposto na Súmula 209 do Superior Tribunal de
Justiça, de acordo com a qual “Compete à Justiça Estadual processar e
julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio
municipal”.
Ausente adequada comprovação de que esta demanda
reproduza ação anteriormente ajuizada ou que esteja abrangida por outra
de objeto mais amplo, não cabe o reconhecimento de litispendência ou
continência.
Quanto às alegações de ilegitimidade passiva de parte e
inadequação da via eleita na verdade dizem respeito ao mérito, e assim
serão resolvidas.
Movida a ação no mesmo ano de 2005 em que foi firmado o
contrato administrativo questionado, evidente que não existe prescrição.
Passando ao mérito, Felipe realmente apresenta razões que
não guardam relação com o que a sentença decidiu.
Mas os apelos conhecidos merecem integral acolhida, pelos
motivos em seguida minudenciados, o que torna irrelevante eventual
cerceamento de defesa pela não produção de alguma prova pertinente
oportunamente requerida.
No dia 05 de agosto de 2005, a Municipalidade de
Itaquaquecetuba, representada pelo Prefeito Municipal Armando Tavares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Filho, firmou com a SP Alimentação e Serviços Ltda. o contrato copiado a
fls. 1.591/1.599, tendo por objeto a prestação de serviços de preparo e
fornecimento de alimentação escolar, incluindo o fornecimento de todos
os gêneros alimentícios e demais insumos, bem como os serviços de
nutrição, distribuição nos locais de consumo, emprego de mão de obra
com treinamento, armazenamento, logística e manutenção corretiva e
preventiva dos equipamentos e utensílios utilizados”.
Ao contrário do sustentado na sentença, não existe nos
autos prova de fraude na contratação da SP, mediante o alijamento dos
demais interessados na licitação por manobras irregulares, nem é certo
que o Tribunal de Contas tenha constatado falta de capacidade
operacional e econômico-financeira da empresa contratada, que ao que
consta prestou todos os serviços a que se comprometera.
Ademais, o fato dos serviços serem executados nas
unidades escolares do Município e a contratada obrigada a aproveitar a
mão de obra existente nas escolas, previsto expressamente no parágrafo
primeiro da cláusula primeira, por si só não caracteriza ilegalidade nem
significa lesividade, desde que levado em conta no estabelecimento dos
preços unitários, o que não consta que não tenha sido observado, ônus
probatório que competia ao autor.
Em tais condições: a) concede-se a Thiago Silva Machado e
Felipe Mendes Said os benefícios da assistência judiciária gratuita; b)
indefere-se a sustação do julgamento; c) rejeitam-se as preliminares e a
alegação de prescrição; d) não se conhece do mérito do apelo de Felipe;
e) dá-se provimento aos recursos de Thiago Silva Machado, SP
Alimentação e Serviços Ltda. e Armando Tavares Filho, para julgar
improcedente a ação popular, decisão em tudo estendida a Luiz Ferreira
da Silva, Paulo Roberto Almeida Souza, Elaine Aparecida dos Santos
Sampaio, Felipe Mendes Said, José Carlos da Silva Santos e Sandra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regina Reis Sampaio com base no art. 1.005 do Código de Processo
Civil, ante a identidade de situações.
RICARDO FEITOSA
RELATOR